Tribunal: TJDFT
Processo: 0719044-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE. CABIMENTO. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO IMEDIATA. DESCABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0007891-31.2018.8.07.0015. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 197 da Lei 7.210/1984, cabe recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais; 1.1. Nessa linha, o e. STF (AgRg no HC 180.365) e o e. STJ (HC 535.063) pacificaram entendimento pelo não cabimento de Habeas Corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, contudo, ambos os Tribunais Superiores admitem o conhecimento do writ em caso de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que enseja o exame de mérito da impetração, considerando-se que o paciente encontra-se preso.
2. Do caso em exame, extrai-se que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de autorização para cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, tendo em vista sua condenação por prática de crime cometido com violência ou grave ameaça, conforme vedação expressa no pedido de providências no 0007891-31.2018.8.07.0015.
3. O Distrito Federal possui estabelecimento prisional compatível com o regime a que foi condenado o paciente – semiaberto -, o qual é caracterizado pelo trabalho intramuros, a ser desempenhado no período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 33, §1o, alínea “b”, CP), sendo que a admissibilidade de benefícios externos, prevista no art. 35, § 2o, do CP, é exceção e deve ser previamente analisada pelo Setor Psicossocial e pelo Ministério Público, antes de novamente submetido ao juízo das execuções penais.
4. Ordem denegada.